Tribunal: TJSP
Processo: 1019944-44.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA AO RÉU. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, ÔNUS QUE CABIA À IMPUGNANTE. BENESSE MANTIDA. Deferida a gratuidade judicial no curso do processo, sobrevém impugnação ao benefício na oportunidade das contrarrazões de apelação. Limitou-se a parte impugnante, porém, à formulação

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA AO RÉU. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, ÔNUS QUE CABIA À IMPUGNANTE. BENESSE MANTIDA. Deferida a gratuidade judicial no curso do processo, sobrevém impugnação ao benefício na oportunidade das contrarrazões de apelação. Limitou-se a parte impugnante, porém, à formulação genérica e desacompanhada de prova documental, deixando de atender o ônus da demonstração, que sobre si recaía. Daí advém o desacolhimento da impugnação.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DEFESA INOPORTUNA, PORQUE OFERECIDA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUCUMBÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO EFETIVADA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. HIPÓTESE EM QUE HAVIA JUSTIFICATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS ENCARGOS. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de busca e apreensão, a contestação se mostra condicionada à efetivação da liminar. 2. A constatação de que havia débito pendente, a justificar a iniciativa da propositura da ação de busca e apreensão, enseja, em caso de posterior extinção da dívida, a atribuição da responsabilidade sucumbencial ao réu, por incidência do princípio da causalidade. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% do valor atualizado da causa.